Tribunal: STF
Processo: EP 41
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de JAQUELINE FREITAS GIMENEZ (CPF nº 059.257.597-70), nos autos da Ação Penal nº 1.263/DF, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/4/2024 (eDoc. 45).
Em 25/4/2024, após o trânsito em julgado da Ação Penal nº 1.263/DF, determinei o início do cumprimento da pena em face de JAQUELINE FREITAS GIMENEZ (CPF nº 059.257.597-70).
Em 14/1/2026, indeferi o requerimento de prisão domiciliar formulado pela defesa da sentenciada (eDoc. 148). 
Em 20/1/2026, a Penitenciária José Edson Cavalieri, através do Ofício nº 001/2026/DIR ADJUNTA/PEN-PJEC, informou, que, após a unificação de prontuários da custodiada, houve falha sistêmica na migração dos registros de atividade laboral, já comprovada por folhas de ponto, estando em curso a regularização para posterior expedição de certidão retificada para fins de remição de pena (eDoc. 152).
Em 26/1/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “para que: a) seja determinada à Diretoria da Penitenciária José Edson Cavalieri o encaminhamento dos documentos necessários para a comprovação do trabalho realizado pela apenada Jaqueline Freitas Gimenez, a jornada imposta e o seu cumprimento; b) seja encaminhado novo atestado de pena a cumprir, pelo Juízo das Execuções da Comarca de Juiz de Fora, fazendo constar o tempo de detração penal reconhecido” (eDoc. 154).
Em 27/1/2026, determinei que fosse expedido ofício à Diretoria da Penitenciária José Edson Cavalieri para que encaminhasse os documentos necessários para a comprovação do trabalho realizado pela apenada (eDoc. 156). 
Em 09/02/2026, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora encaminhou comprovantes referentes à remição da pena (eDoc. 163). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela expedição de ofício a fim de que seja determinada à Diretoria da Penitenciária José Edson Cavalieri/MG a apresentação das fichas de frequência comprobatórias do trabalho desempenhado pela apenada (eDoc. 167).
Em 19/02/2026, determinei a expedição de ofício à Direção da Penitenciária José Edson Cavalieri/MG, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentação comprobatória do trabalho desempenhado pela apenada, mediante o encaminhamento das fichas de frequência que registrem a presença da executada no local de trabalho (eDoc. 169).
Em 02/04/2026, a defesa apresentou o seguinte requerimento: “Diante do exposto, requer: a) o recebimento e juntada dos documentos apresentados pela Defesa, especialmente aqueles oriundos da APAC de Conselheiro Lafaiete/MG; b) o reconhecimento da remição de pena, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, em razão das atividades laborais e educacionais comprovadamente exercidas pela apenada; c) a imediata atualização do cálculo da pena, com a devida consideração dos dias remidos; d) a expedição de novo atestado de pena a cumprir, devidamente atualizado; e) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário, seja expedido ofício à APAC de Conselheiro Lafaiete/MG, atual unidade prisional da apenada, respondendo ao contato: APAC - FEMININA - C. Lafaiete, Caixa Postal Nº 174 CL-MG, Email: apacmulher@gmail.com, para eventual complementação de informações” (eDoc. 177).
Em 17/03/2026, foram remetidos pela Unidade Prisional documentos referentes à remição da pena (eDoc. 176).
Em 14/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito de Jaqueline Freitas Gimenez à remição de 73 dias da sua pena, em razão dos dias remidos pelo trabalho realizado durante o período de 16 de janeiro a 4 de outubro de 2025; b) pelo reconhecimento do direito Jaqueline Freitas Gimenez à remição 100 dias da sua pena, em razão da aprovação total no ENEM PPL 2025, sem o acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP; c) pelo reconhecimento do direito Jaqueline Freitas Gimenez à remição 20 dias da sua pena, em razão da atividade de leitura; e d) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora/MG, para que determine à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Feminina) de Conselheiro Lafaiete/MG a apresentação de comprovação do trabalho desempenhado pela apenada, no período de outubro de 2025 a março de 2026, mediante o encaminhamento das fichas de frequência que registrem a presença da executada no local de trabalho” (eDoc. 183).
JAQUELINE FREITAS GIMENEZ tem 43 (quarenta e três) anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos e 1 (um) dia de pena.  Não há remições homologadas no atestado de pena a cumprir. A apenada cumpre a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em regime inicialmente fechado. 

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho e, no que tange ao estudo, à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas as atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional.
Na hipótese, a Penitenciária José Edson Cavalieri informou e certificou, por meio dos controles de frequência juntados aos autos ( eDoc. 176), que a sentenciada exerceu atividade laboral consistente em serviços de faxina e manutenção no estabelecimento penal, totalizando 220 (duzentos e vinte) dias efetivamente trabalhados no período compreendido entre 16 de janeiro e 4 de outubro de 2025. A documentação apresentada demonstra o cumprimento da jornada diária e dos descansos semanais, em conformidade com o art. 33 da Lei de Execução Penal.
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 73 (setenta e três) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena, nos exatos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei nº 7.210/1984.
Quanto ao pedido de remição referente ao trabalho supostamente realizado no período de outubro de 2025 a março de 2026 na APAC de Conselheiro Lafaiete/MG, observo, em consonância com a Procuradoria-Geral da República, que não foram acostadas aos autos as indispensáveis fichas de frequência ou documento equivalente que atestem a efetiva jornada laboral. Desse modo, a análise de tal período fica sobrestada até a devida instrução documental.
No que concerne à remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o estudo por conta própria, devidamente comprovado pela aprovação em exames nacionais, possibilita a remição da pena, em uma interpretação extensiva e in bonam partem do art. 126 da LEP, que visa incentivar a busca pelo conhecimento como ferramenta de ressocialização.
Na hipótese, consta dos autos o extrato indicativo de que a reeducanda participou do ENEM PPL 2025, obtendo aprovação em todas as cinco áreas de conhecimento do certame (quatro áreas de conhecimento e redação), superando as notas mínimas exigidas. Diante da aprovação integral, é de se reconhecer o direito da sentenciada a 100 (cem) dias de remição de pena, calculados na proporção de 20 (vinte) dias para cada uma das cinco áreas de conhecimento em que obteve êxito. Deixo de aplicar o acréscimo de 1/3 previsto no § 5º do art. 126 da LEP, uma vez que, conforme consta dos autos, a apenada já possuía ensino médio completo quando do início da execução da pena.
No tocante à remição pela leitura, a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelece os critérios para a concessão do benefício, exigindo a elaboração de um relatório ou resenha sobre a obra lida, que deve ser validado por comissão designada para tal fim.
De acordo com a documentação encaminhada, a apenada demonstrou ter realizado a leitura e a respectiva avaliação positiva das seguintes obras literárias: “A Constituição do Reino de Deus”, “Porque Deus não se esquece de você”, “Ninguém vence por acaso”, “Do amor ninguém foge” e “Minha irmã é diferente” (eDoc. 178).
Em decorrência da leitura comprovada e validada de 5 (cinco) obras, a apenada faz jus à remição de 20 (vinte) dias de pena, nos termos do art. 5º da Resolução CNJ nº 391/2021, que estabelece a remição de 4 (quatro) dias para cada obra lida, tendo sido demonstrado o cumprimento de todos os requisitos elencados pelo referido normativo.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 193 (cento e noventa e três) dias que deverá ser remido da pena de Jaqueline Freitas Gimenez, sendo 73 (setenta e três) dias correspondentes à atividade laborativa, 100 (cem) dias em razão da aprovação no ENEM PPL 2025, e 20 (vinte) dias relativos à leitura de obras literárias;
b) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com a consequente atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser providenciado pelo Juízo delegatário da execução, devendo o referido atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
c) DETERMINO, em acolhimento à manifestação da Procuradoria-Geral da República, a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora/MG para que determine à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Feminina) de Conselheiro Lafaiete/MG a apresentação, no prazo de 10 (dez) dias, da comprovação do trabalho desempenhado pela apenada no período de outubro de 2025 a março de 2026, mediante o encaminhamento das fichas de frequência que registrem a presença da executada no local de trabalho.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente